Tribunal: TJSP
Processo: 1012915-42.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ação de revisão de contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes de energia elétrica. Competência recursal atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Seção de Direito Público. Precedentes do Órgão Especial. Apelação não conhecida, com ordem de remessa para redistribuição.